Tribunal: TJBA
Processo: 8011780-77.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8011780-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: SILVANA RODRIGUES RIBEIRO Advogado(s): SILVANA RODRIGUES RIBEIRO, ORLANDO RODRIGUES DA SILVA AVILA RECLAMADO: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ADMISSIBILIDADE A RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso sob análise, verifica-se claramente que a reclamação proposta é inadmissível, pois as suas causas de pedir e pedidos são absolutamente incompatíveis com as hipóteses de cabimento previstas nos incisos do art. 988 do CPC/2015, restritas (i) à preservação da competência do tribunal (ii) e à garantia da autoridade de decisões do próprio tribunal; de súmulas vinculantes e decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; e de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de competência (IAC). 2. Nesta senda, não foi prevista pelo legislador a possibilidade de apresentação de reclamação constitucional na hipótese da decisão da Turma Recursal ir de encontro à jurisprudência do STJ. 3. Portanto, o cabimento da reclamação constitucional pressupõe a existência de acórdão de IRDR, IAC, recurso repetitivo ou súmula vinculante que tenha sido desrespeitado pelo órgão de origem. Jurisprudência dominante ou reiterada do STJ, embora respeitável, não se confunde com precedente vinculante nos moldes do art. 988, inc. IV do CPC, não sendo apta, por si só, a justificar a admissibilidade da reclamação. 4. Outrossim, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo Interno n.º 8011780-77.2023.8.05.0000, em que é Agravante, SILVANA RODRIGUES RIBEIRO e Agravada, 1.ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que se seguem. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça